Tribunal: TJSP
Processo: 1026262-89.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga atmosférica – Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga atmosférica – Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários – Prova pericial, cuja impossibilidade de realização levou à improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora - Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026262-89.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026262-89.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/7
APELAÇÃO 1026262-89.2018.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO 40933
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos
segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos
elétricos em razão de oscilação na rede de energia causada por descarga
atmosférica Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco
administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários Prova pericial, cuja impossibilidade de realização levou à
improcedência da ação, que não se mostra imprescindível, considerando os
laudos juntados pela seguradora - Ausência de caso fortuito ou de força
maior - Responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra a r. sentença de fls. 588/594, cujo
relatório se adota em complemento, que julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, em relação aos pedidos de ressarcimento de indenizações pagas aos
segurados Marco Roberto de Freitas e Maria Rubia de Jesus Vital de Araújo e
julgou improcedentes os demais pedidos formulados em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Condenou-se a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade, em R$ 1.500,00.
A r. sentença data de fevereiro de 2020.
Inconformada, a autora apela.
Em seu recurso, alega, em síntese, que não há de se falar em
ausência dos pressupostos essenciais à incidência da responsabilidade civil no
presente caso. Salienta que a comprovação do nexo de causalidade entre a falha
na prestação de serviços da apelada e os danos ocasionados foi de fato feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026262-89.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/7
nestes autos, ressaltando que os reguladores de sinistros pertencem a empresa
idônea e especialista na área. Ademais, com fulcro em jurisprudência do STJ,
argumenta pela impossibilidade de se providenciar a prova diabólica. Em
sequência, ao invocar o art. 25 da Lei n. 8.987/95 e o artigo 37, §6o da
Constituição Federal, diz que incumbe à empresa responsabilidade objetiva por
prejuízos causados aos consumidores, bem como nos arts. 3o, 14, 17, 20 e 22 da
Lei consumerista, que dispõem da responsabilidade civil objetiva da
concessionária perante os prejuízos apresentados. Reza da desnecessidade de
perícia e que o pagamento realizado aos segurados está efetivamente
comprovado. Por fim, pugna pela inaplicabilidade da resolução no 414/2010 da
ANEEL, pois não seria necessário prévio pedido administrativo antes do ingresso
na justiça cível comum. Prequestiona a matéria aqui tratada (fls. 598/649).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 654/674).
É O RELATÓRIO.
De início, quanto à pertinência da ação de regresso, deve-se
considerar que: (i) não é necessário pedido administrativo prévio ao ajuizamento
de demanda judicial, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; (ii) pela Súmula 188 do
STF, revela-se incontroverso que o segurador tem direito à ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro; (iii) a ré, como prestadora de serviço público, responde
objetivamente, segundo a teoria do risco administrativo, pelos danos causados
em sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal); (iv) aplica-se a
legislação consumerista ao caso, pois a relação primária estabelecida entre a
segurada e a ré é de consumo, sub-rogando-se a seguradora autora em todos
seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (artigos 786 e 349 do Código Civil).
Especificamente sobre o tema da suposta necessidade de
requerido administrativo prévio conforme normatividade da ANEEL, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026262-89.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/7
PRELIMINAR

INTERESSE
PROCESSUAL

Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da
Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido
pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via
judicial
a
tal
procedimento

Interesse
processual
caracterizado Preliminar afastada." (...) Apelo improvido.
(Apelação 1088816-10.2015.8.26.0100, 24a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 03/030/2017).
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Seguro
residencial.
Ação
regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Oscilação na rede elétrica. Danos em
equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do
consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos
termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações
bruscas e os danos nos aparelhos eletrônicos. Prescindível o
pedido administrativo, porquanto o art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação.
Reconhecimento do direito ao ressarcimento. RECURSO DA
RÉ NÃO PROVIDO JUROS DE MORA. Termo inicial. Citação.
Sentença
mantida.
Recurso
da
autora
não
provido.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a partir de cada
desembolso. Recurso da autora provido. RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1043478-76.2016.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 22/02/2017).
Igualmente,
nas
seguintes
apelações:
1122322-74.2015.8.26.0100 (24a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Jonize de
Oliveira, j. 16/02/2017); 1043025-81.2016.8.26.0100 (11a Câmara de Direito
Privado,
rel.
Des.
Renato
Rangel
Desinano,
j.
13/02/2017);
1007842-49.2016.8.26.0100 (6a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Percival
Nogueira, j. 01/02/2017); 1008696-43.2016.8.26.0100 (32a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Ruy Coppola, j. 15/12/2016), além de diversas outras.
Pois bem.
Com efeito, percebe-se que o cerne da controvérsia no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026262-89.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/7
concreto reside na análise do nexo de causalidade entre a prestação do serviço
de energia elétrica por parte da concessionária apelante e os danos verificados
em bens dos segurados.
Nesse sentido, há nos autos as apólice da segurado
(fls.73/74), laudo técnicos produzido por empresa especializada e idônea
(fls.70/71), assim como comprovante do pagamento da indenização a segurada
(fls. 72).
Por outro lado, ainda sobre o nexo de causalidade, não se
verifica qualquer excludente de responsabilidade por conta de caso fortuito ou de
força maior (art. 393 do Código Civil).
Embora os próprios dados do sinistro informem que os danos
aos aparelhos ocorreram em razão de descargas elétricas, isso não é suficiente
para afastar a responsabilidade, pois não se trata de evento incomum no ramo de
atividade da apelante, cujas consequências não são necessariamente inevitáveis.
Veja-se, nesse sentido:
“EMENTA: Responsabilidade civil. Seguradora que paga
prejuízos de segurado que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação
julgada procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio
requerimento administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova
satisfatória de nexo causal entre a oscilação no fornecimento
de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos
da segurada. Descarga elétrica. Fortuito interno. Não
caracterização de caso fortuito ou força maior. Risco da
atividade. Responsabilidade objetiva. Indenização devida.
(...). (Apelação no 1052919-81.2016.8.26.0100, 32a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. em 23/03/2017,
g.n.).
“(...) Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de
raios que não configura caso fortuito ou força maior, de
modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente comprovado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026262-89.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/7
Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não
desobriga
a
ré
ao
ressarcimento.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11 do Novo
CPC).-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
1063160-17.2016.8.26.0100, 22a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. em 23/02/2017, g.n.).
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização. Art. 786 do
CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida
na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos
deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO
PROVIDO. (Apelação n. 1121840-63.2014.8.26.0100, 25a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Azuma Nishi, j. em
18/08/2016, g.n.).
Não foi desconstituída, pois, a força probante dos laudos
técnicos já mencionados, que guardam compatibilidade com os fatos narrados
pela seguradora.
Acresça-se que também não restou comprovada a existência
de qualquer problema na rede interna da residência dos segurados.
Assim sendo, é de rigor a condenação da ré ao pagamento do
quanto ressarcido pela seguradora a segurada (fls.72/74, R$ 708,00), acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção
monetária, pelos índices da tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, desde o
desde o desembolso.
Ante o sucesso do recurso, a ré arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados, já
considerado o trabalho desenvolvido em sede recursal, em R$ 2.000,00, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026262-89.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/7
Por fim, consigne-se ser pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator